Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744398-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença movida por LUIZ CARLOS GERAIX e por PAULO ROBERTO GERAIX. O feito estava suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937 (Tema 1075) submetido à sistemática da Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.035, §5o do CPC, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997 e a extensão da exigibilidade do título executivo decorrente de ação civil pública (ID 21050107). O recorrente protocolou a petição de ID 26021709 pedindo o prosseguimento do feito, considerando o julgamento do referido Recurso Extraordinário . Com efeito, o Recurso Extraordinário 1.101.937 foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a seguinte tese: “"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", (Tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator